Tribunal: CARF
Processo: 11516.721978/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721978/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ALBERTINA PRATES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o
contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de
impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721978/2011-86
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
15.275,99, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado
em 17/10/2011 corresponde a R$ 33.819,51, referente ao ano-calendário 2006,
conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 17 a 25.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, no valor de R$ 55.549,06, classificado
indevidamente como isento por moléstia grave.
Relata a autoridade de fiscal que a ALESC encaminhou Ofício comunicando a cessação
do benefício da aposentadoria da contribuinte, em virtude de perícia médica promovida
pela Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa
Catarina, em que se constatou a insubsistência dos motivos da incapacidade laborativa.
Narra que o histórico médico-pericial (fl. 7) mostra que a servidora foi aposentada por
invalidez na data de 06/08/1982, com indicativo de ser portadora de patologia cardíaca
grave.
Discorre a autoridade fiscal sobre as informações contidas no relatório pericial da Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do
Estado de Santa Catarina, cuja conclusão foi de que a contribuinte se encontra em plena
capacidade laborativa, conforme Laudo de fls. 7 e 8.
Cita a autoridade fiscal que o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica (fl. 8), em
resposta à informação sobre documentos considerados pelo perito médico à época da
concessão da aposentadoria, para sugerir a concessão de aposentadoria por invalidez,
descreve que após a revisão do prontuário médico constando apenas um atestado
médico sem data de emissão, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem
concluir que na data da concessão da aposentadoria, houvesse incapacidade total e
definitiva para o trabalho indicada no prontuário.
Fala que no histórico médico-pericial da servidora (fl. 7), a Junta Médica revisional
informa não foram apresentados exames complementares (anteriores ou atuais) que
comprovem a existência da doença cardíaca.
Diz que a conclusão da Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina, composta por
três médicos e um supervisor (fl. 7), foi de que, face ao quadro clínico atual e
documentação técnica analisada, a contribuinte se encontra em plena capacidade
laborativa.
Relata que a Junta Médica do mesmo ente estatal, que outrora também havia sido
oficialmente encarregada de analisar as condições de saúde da servidora, em ato de
revisão pericial, atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à época da concessão
da aposentadoria por cardiopatia grave; que a Junta Médica conclui que se encontra apta
ao trabalho atualmente.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto
de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram
não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte
pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos, sobre os quais efetuou o
lançamento fiscal, reclassificando os rendimentos antes isentos, para tributáveis de
aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação por procurador (fls. 29 a 37), com
documentos anexos (fls. 38 a 47), nos termos em síntese a seguir deduzidos.
1. Da aposentadoria
Discorre sobre os fatos ocorridos a respeito das aposentadorias de servidores da
ALESC, divulgados pelo noticiário.
Cita que a aposentadoria da impugnante obedeceu os ditames legais; que somente pode
ser modificada por processo judicial e que, enquanto inexistir sentença condenatória
passada em julgado desfazendo a aposentadoria, prevalece a presunção de inocência.
Relata que a sua aposentadoria continua vigente por força de liminar no Mandado de
Segurança no 2011.077380-0, perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme
documento que junta.
Tece considerações sobre o procedimento da ALESC, que entende ilegal, por
cerceamento do direito de defesa; sem o devido processo legal.
2. Da exigência fiscal
Narra que a exigência fiscal teria lugar se constatada a falsidade da aposentadoria,
mediante provas reconhecidas em sentença transitada em julgado.
Que os elementos apontam ao arquivamento do auto de infração, ou ao menos a
suspensão do processo até que a Justiça decida o Mandado de Segurança, onde incumbe
ao Parlamento o dever de provar o alegado; que o Fisco só pode exigir o tributo da
contribuinte quando definida a sua culpa.
Tece considerações sobre conceito de prova, citando doutrina, e que não foi respeitado
pela ALESC, tanto que houve a concessão da liminar no Mandado de Segurança.
Que por força da decisão liminar a Fazenda Pública está impedida de cobrar imposto,
tendo como prova o despacho legislativo, faltando a justa causa para a exigência fiscal.
Por fim requer o arquivamento do feito, ou ao menos a suspensão até o trânsito em
julgado da ação mandamental; a produção de ampla prova em direito admitida, como
oitiva de testemunhas, perícias, juntada de documentos; e a improcedência do
lançamento fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova testemunhal,
mormente quando a apreciação é meramente documental.
PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que rege o
contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não conhecimento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade por cerceamento de defesa;
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

O recurso apresentado pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, sendo tempestivo, portanto, suas
razões devem ser conhecidas.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Desta forma, não há qualquer nulidade no curso deste processo administrativo
fiscal. Além do mais, cabe ao julgador analisar e requerer/indeferir os meios de prova que
entender necessários para o desfecho da lide, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

A DRJ manteve a autuação sob o argumento de que não ficou comprovada a
doença grave que supostamente acometia a contribuinte. Contudo, pela decisão do IPREV –
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (e-fls. 116 a 119), após a realização de nova
perícia, ficou ratificada a condição de portadora de moléstia grave que deu azo à aposentadoria
da recorrente no ano de 1982.
Logo, aplica-se a regra isentiva sobre as verbas recebidas a título de
aposentadoria.
Diante do exposto, conheço do Recurso para afastar a preliminar suscitada e no
mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721978/2011-86

No caso em exame, verifica-se que o laudo de fls, 115 asseverou que a existência
de cardiopatia em 15/12/2011, data bastante posterior à dos fatos objeto da autuação fiscal em
julgamento, ocorridos no ano-calendário 2006. Além disso, como observado no acórdão
recorrido, os documentos médicos de fls. 07/08, datados de setembro de 2011, nada dispuseram
sobre a presença da doença na época dos fatos.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 133
DF CARF MF
Original